Tribunal: TCU
Processo: 004.422/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012026, modalidade Pregão e Uasg 925992 (Objeto: Execução de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar-condicionado, abrangendo mão de obra, fornecimento e substituição de peças, componentes e acessórios originais ou equivalentes, novos e de primeiro uso; recarga de gás compatível com cada equipamento; remanejamento, instalação e desinstalação de aparelhos.)

Inteiro teor:
Acórdão 978/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90001/2026, sob responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF), cujo objeto é a contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar-condicionado. Considerando que o representante alega a ocorrência de exclusão arbitrária de lances e a aceitação de proposta sem a devida convocação; considerando que a CODHAB/DF é uma empresa pública integrante da Administração Indireta do Governo do Distrito Federal (GDF), possuindo personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio; considerando que, nos termos do art. 235 do Regimento Interno do TCU, a competência deste Tribunal alcança apenas administradores e responsáveis sujeitos à sua jurisdição, o que, em regra, exclui entidades estaduais ou distritais que não gerenciem recursos federais; considerando que a análise do edital do certame (peça 4, p. 6) confirma a utilização exclusiva de recursos públicos distritais, sem a participação de verbas oriundas de transferências voluntárias da União ou outros recursos federais; considerando que a fiscalização de atos administrativos praticados por órgãos ou entidades do Distrito Federal financiados por recursos próprios compete ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF); considerando que a ausência de jurisdição e de competência em razão da matéria constitui óbice instransponível ao conhecimento da representação por esta Corte de Contas; considerando a utilidade de remeter as informações ao órgão de controle competente para a devida apuração dos fatos narrados, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: não conhecer da presente documentação como representação, por inexistência dos requisitos de admissibilidade; encaminhar ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) cópia integral destes autos (peças 1 a 7 e 10), bem como desta deliberação, para que avalie a conveniência e oportunidade de promover as ações de controle que entender cabíveis; informar à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF) e ao representante o teor desta deliberação; e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 004.422/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Alexsandro Brandao Holanda, representando A B Holanda Climatização e Serviços Prediais Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.